Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id no 23254098) interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra decisão (id no 81618542 dos autos de origem), proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília na ação de busca e apreensão de no 0701479-80.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: “O contrato celebrado entre as partes e a alienação fiduciária do veículo estão representados pelo instrumento juntado com a inicial e o réu foi regularmente notificado. Concedo a liminar e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ficando facultada a purgação da mora nos termos do art. 3°, § 2o, do DEC 911/69. Expeça-se mandado, cite-se e intimem-se. A citação deverá ser feita independentemente da apreensão do veículo, constando essa observação no mandado. O réu poderá apresentar resposta até 15 dias contados da apreensão”. A parte agravante aduz, em síntese, que é indevida a determinação do juízo agravado para que o agravado seja citado independentemente da retomada do veículo automotor. Alega que os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão estão preenchidos. Colaciona julgados que assevera encampar a sua tese. Discorre acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de tutela recursal consistente na atribuição de efeito ativo ao recurso, “para modificar a r. decisão guerreada a fim de conceder a liminar ora pleiteada, para que seja determinado que a apresentação de contestação seja somente analisada somente após o seu cumprimento, ou alternativamente, se não for esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, o que se admite apenas para efeitos de argumentação, que seja ele recebido no EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que a decisão agravada reste suspensa até final julgamento do mérito do Recurso”. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso, a fim de reformar o decisum hostilizado. Preparo acostado ao id no 23254099. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, o §3o do artigo 3o do Decreto no 911/1969 expressamente que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Sobre o assunto, esta Corte[1] já decidiu que “a citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual e, na ação de busca e apreensão, somente ocorre após o cumprimento da medida liminar (§ 3o do art. 3o, do Decreto-lei n.o 911/69), não havendo previsão legal para a determinação contida na decisão agravada ao determinar que a citação se dará independentemente do cumprimento da medida liminar”. In casu, o juízo agravado, ao conceder a liminar busca e apreensão do veículo, determinou (id no 81618542 dos autos de origem) que fosse realizada a citação da parte ora agravada, independentemente da apreensão do aludido bem, tratando-se, pois, de comando que, a meu ver, não encontra amparo legal nem jurisprudencial sobre a matéria. Em sintonia, confiram-se ainda os seguintes julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU APENAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRAZO PARA RESPOSTA DO ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, bem como, independentemente do cumprimento da medida liminar, determinou a citação do réu. 2. Nas ações de busca e apreensão, é necessária a efetivação da medida liminar, antes da citação do réu, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Note-se que a citação do réu, na hipótese de não ser realizada a busca e apreensão, privilegia o devedor, porquanto os prazos legais para pagamento e defesa somente se iniciarão com a apreensão do bem (execução da liminar). 2.3. Precedente: "[...] Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.". (20170510042433APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 20/06/2018). 3. Agravo provido. (Acórdão 1271788, 07094444920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO PROVIDO. 1. Atendidos os requisitos legais, é de rigor o deferimento e cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente antes mesmo da citação da parte ré, nos estritos termos dispostos no §1o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/09. 2. A especificidade do procedimento eleito pelo legislador nos termos do Decreto-Lei no 911/09, para a busca e apreensão, aponta que a efetivação da medida é ato prévio à citação do réu, como forma de prestigiar o interesse do credor fiduciário de concretizar a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, cujas obrigações restaram inadimplidas, na medida em que a inversão da ordem poderá resultar em risco de ocultação do bem. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265305, 07094461920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Desse modo, compreendo que mantença da decisão agravada nos termos em que foi proferida é, invariavelmente, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, comprometendo, inclusive, a própria utilidade desta via recursal. Todavia, entendo que atribuir, desde logo, o efeito ativo pretendido pela parte ora agravante mostra-se prematuro, ante a verossimilhança do tema que necessita ser melhor esquadrinhado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, ao passo em que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para resposta, porquanto ainda não angularizada a relação processual na origem. [1] (Acórdão 1131404, 07080698120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)